Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707025-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS AGRAVADO: KLEBER VARGAS NUNES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Em prol do princípio da celeridade, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 45815076 e seguintes). Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora